Tribunal: TJDFT
Processo: 0743159-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743159-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIO SALVIANO, OLIVIA MARIA MARTHA DE FARIA SALVIANO AGRAVADO: PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO SALVIANO e OLIVIA MARIA MARTHA DE FARIA SALVIANO contra a decisão ID origem 249162419, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos do cumprimento de sentença n. 0705650-12.2019.8.07.0014, interposto por PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO em desfavor dos agravados. Na origem, o magistrado conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e de iliquidez do título judicial, determinando o prosseguimento da execução. [...] É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Conheço da impugnação, por ser tempestiva e preencher os requisitos legais. Passo à análise das matérias arguidas. Da Prescrição da Pretensão Executiva Os Executados alegam a ocorrência da prescrição trienal, argumentando que a condenação se refere a "aluguéis e acessórios". Contudo, esta alegação não se sustenta diante do teor da sentença transitada em julgado. A decisão de primeira instância, confirmada em sede recursal, foi explícita ao indeferir a cobrança de aluguéis em atraso pela falta de especificação dos meses supostamente inadimplidos. A condenação dos Executados solidariamente abrangeu o pagamento de energia elétrica, água e esgoto, IPTU proporcional vencidos no período de 26.05.2017 a 28.03.2019, e as multas contratuais das cláusulas 17 e 18. Tais verbas, embora relacionadas ao contrato de locação, não se enquadram na hipótese restrita do artigo 206, §3o, inciso I do Código Civil ("pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos"). As obrigações de pagar contas de consumo e IPTU decorrem diretamente do contrato de locação e da lei (Art. 23, VIII da Lei 8.245/91), constituindo dívidas líquidas constantes de instrumento particular (o contrato de locação). As multas contratuais também se enquadram nesta categoria, sendo valores previamente estabelecidos e determináveis. Para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o Código Civil estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 206, §5o, inciso I. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11 de fevereiro de 2022. O prazo quinquenal para a propositura do cumprimento de sentença, portanto, se estenderia até 11 de fevereiro de 2027. Tendo o Exequente protocolado o pedido de cumprimento em 06 de março de 2025, verifica-se que a pretensão executiva foi exercida dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos. Assim, a alegação de prescrição não merece acolhimento. Da Ausência de Liquidez do Título Executivo Os Executados arguem a iliquidez do título, baseando-se na menção da sentença de que os valores de energia elétrica, água, esgoto e IPTU deveriam ser comprovados em sede de liquidação de sentença. Contudo, é fundamental interpretar a natureza da liquidação determinada. A sentença já delimitou os itens da condenação (energia elétrica, água, esgoto, IPTU proporcional e multas das cláusulas 17 e 18) e o período de apuração (entre 26.05.2017 e 28.03.2019). A apuração desses valores, uma vez que as obrigações são líquidas ou facilmente liquidáveis por meio de documentação e cálculos aritméticos, não exige um processo de liquidação complexo que retire a exigibilidade do título. O voto do relator no julgamento da apelação já apontava que o valor cobrado pelo autor fora detalhado pelo documento de ID 28756641, reforçando a disponibilidade dos elementos para a quantificação. O Exequente, em sua manifestação, apresentou uma planilha detalhada (228084084), discriminando os valores devidos para a Multa Art. 17 (R$ 6.600,00), Multa Art. 18 (R$ 19.800,00), IPTU proporcional (R$ 1.169,97) e valores específicos de CAESB e CEB para diversos meses compreendidos no período de condenação. Esta discriminação, acompanhada da atualização monetária, confere a liquidez necessária ao título, conforme exigido pelo artigo 524 do Código de Processo Civil. A apresentação de uma memória de cálculo pormenorizada, que detalha os componentes do débito e sua atualização, satisfaz a exigência de liquidez do título, tornando desnecessária a instauração de uma fase autônoma de liquidação de sentença. O que se pleiteava na sentença, ao mencionar a necessidade de comprovação e liquidação, era a apresentação de uma memória discriminada e atualizada do crédito, exatamente o que foi feito pelo Exequente. Deste modo, a alegação de ausência de liquidez do título executivo também é rejeitada. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, no mérito, REJEITO-A, por não acolher as alegações de prescrição da pretensão executiva e de iliquidez do título. Em consequência, determino o PROSSEGUIMENTO do Cumprimento de Sentença, pelo valor de R$ 187.039,09 (cento e oitenta e sete mil, trinta e nove reais e nove centavos), conforme planilha atualizada apresentada pelo Exequente (248408105). Honorários advocatícios conforme fase de conhecimento e acréscimo de 10% da fase de cumprimento, sem adicionais, conforme súmula 519 do STJ. Intimem-se as partes. Após o decurso do prazo, proceda a Secretaria às diligências de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade reiterada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e demais medidas executivas, conforme já determinado na decisão de ID 228168617. [...] Nas razões recursais, narra que houve o trânsito em julgado e o arquivamento definitivo do processo em julho de 2022. Pontua que em 2025, o agravante promoveu o cumprimento de sentença, não lhe assistindo razão para tal, tendo em vista que a dívida já se encontra alcançada pela prescrição, bem como os cálculos apresentados são ilíquidos, divergindo dos termos da sentença. Argumenta que a pretensão de cobrança de "aluguéis de prédios urbanos ou rústicos", prevista no art. 206, § 3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que esse prazo se estende aos encargos acessórios, como contas de consumo, IPTU e multas, pois o acessório segue a sorte do principal. Sustenta que, tendo sido ultrapassado o prazo de três anos para o autor dar início ao cumprimento da sentença, tem-se que a dívida já foi alcançada pela prescrição, não podendo mais ser cobrada. Afirma que as verbas referentes às despesas de consumo e ao IPTU não só integram os valores do aluguel, como também constituem obrigações acessórias ao contrato de locação principal. Colaciona julgados. Discorre que, ainda que se reconheça a exigibilidade da dívida e a inexistência de prescrição, é mister destacar que os cálculos apresentados pelo agravado não podem ser exigidos, diante da inexistência de liquidez da sentença. Verbera que a sentença dispôs, de forma expressa, que o débito deveria ser liquidado, cabendo ao exequente inaugurar a liquidação de sentença antes de iniciar o cumprimento definitivo, na forma do art. 509 do CPC. Tece a seguinte consideração (in verbis): [...] o valor de R$ 146.672,66 apresentado nos cálculos de id 228084084 não possuem a devida demonstração de qual valor se refere às despesas a título de água, luz, esgoto e IPTU proporcional nos termos da sentença, bem como, às multas dos art. 17 e 18. Como se denota, no próprio título executivo se registrou a iliquidez e a necessidade de apuração de valores em sede de liquidação de sentença, o que foi igualmente reconhecido e mantido no julgamento da apelação interposta. O título executivo deve estar revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez pela necessidade do título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser satisfeito, ainda que possa requisitar demonstração aritmética, é exatamente a previsão do art. 783 e 803, I do CPC. [...] A recorrente sustenta que a decisão agravada incorre novamente em erro ao considerar que a "memória de cálculo satisfaz a exigência de liquidez", pois confunde o cumprimento de obrigação já líquida (art. 524 do CPC) com a necessidade prévia de liquidar uma sentença ilíquida (art. 509 do CPC). A agravante requer, portanto, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento do cumprimento de sentença no 0705650-12.2019.8.07.0014 até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória nos termos da fundamentação. Preparo recolhido, ID 76982512. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO SALVIANO e OLIVIA MARIA MARTHA DE FARIA SALVIANO contra a decisão ID origem 249162419, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos do cumprimento de sentença n. 0705650-12.2019.8.07.0014, interposto por PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO em desfavor dos oras agravados. Na origem, o juízo singular conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e de iliquidez do título judicial. As questões em discussão, portanto, consistem em verificar o prazo da prescrição da pretensão executiva e a suposta (i) liquidez do título judicial. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores. Explico. I – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA O prazo trienal do art. 206, §3o, I, CC aplica-se exclusivamente à pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, não abrangendo, de forma automática, verbas de natureza distinta. Na hipótese, a sentença transitada em julgado indeferiu a cobrança de aluguéis atrasados, limitando a condenação ao pagamento de: (i) consumo de água e energia; (ii) IPTU proporcional vencidos no período compreendido entre 26.05.2017 e 28.03.2019; e (iii) multas contratuais (cláusulas 17 e 18) proporcionalmente ao período que faltava para conclusão do prazo contratual. Vejamos o dispositivo da sentença: [...]Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO em desfavor de MS ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME, ANTONIO SALVIANO e OLIVIA MARIA MARTHA DE FARIA SALVIANO, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a rescisão contratual ocorrida em 28.03.2019; b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de energia elétrica, água e esgoto e IPTU proporcional vencidos no período compreendido entre 26.05.2017 e 28.03.2019. c) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 17 e 18 do contrato, esta proporcionalmente ao período que faltava para conclusão do prazo contratual. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, 2o§, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.[...] Enquanto no acórdão no 1389496 as apelações foram conhecidas e negadas, mantendo a sentença inalterada ID 115893281. Pois bem. Tais verbas constituem obrigações líquidas, e não se enquadram no conceito estrito de “aluguéis”. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, reconhecidas em instrumento público ou particular, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). Vejamos julgados desta 2a turma a corroborar o entendimento: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO. PAGAR. QUANTIA. CERTA. DÍVIDA. LÍQUIDA. INSTRUMENTO. PARTICULAR. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO. 1. A execução será suspensa por um (1) ano quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a contagem da prescrição retorna. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco (5) anos. 3. A prescrição intercorrente está sujeita apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1899131, 0706234-83.2017.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024; grifou-se.) O trânsito em julgado ocorreu em 11/02/2022, consoante certidão de ID 115893289. Por sua vez, o cumprimento de sentença foi requerido em 06/03/2025, ou seja, dentro do prazo de cinco anos. Em uma análise perfunctória, a meu ver, inexiste, portanto, prescrição da pretensão executiva. Portanto, rejeito a preliminar. II- (I)LIQUIDEZ DO TÍTULO A sentença delimitou com clareza as verbas devidas e o período de apuração (26/05/2017 a 28/03/2019): energia elétrica, água e esgoto, e IPTU proporcional, bem como condenou ao pagamento da multa contratual prevista nas cláusulas 17 e 18 do contrato, esta proporcional ao período que faltava para a conclusão do prazo contratual. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o exequente apresentou planilha detalhada (IDs 248408105 e 248408107), especificando as multas dos artigos 17 (R$ 6.600,00) e 18 (R$ 19.800,00), o IPTU proporcional e os valores de água (CAESB) e energia elétrica (CEB), com a devida atualização. Em uma análise prévia, verifico que a sentença possui liquidez e determinações claras sobre o objeto. Registro que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite, como suficiente para a liquidez do título, a apresentação de memória de cálculo. Como bem consignado pelo juízo singular (in verbis): “A apresentação de uma memória de cálculo pormenorizada, que detalha os componentes do débito e sua atualização, satisfaz a exigência de liquidez do título, tornando desnecessária a instauração de uma fase autônoma de liquidação de sentença. O que se pleiteava na sentença, ao mencionar a necessidade de comprovação e liquidação, era a apresentação de uma memória discriminada e atualizada do crédito, exatamente o que foi feito pelo Exequente.” Portanto, não se configura a alegada iliquidez do título. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator